Tribunal: CARF
Processo: 13896.002874/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002874/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.947 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NSCA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. NÃO CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
PAGAMENTO FEITO À PESSOA FÍSICA PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de
retenção, pela pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre pagamentos
feitos a pessoa física pela prestação de serviços sujeita-se à multa de 75% (ou
de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do
imposto que deixou de ser retido, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “multa por falta de retenção de
imposto de renda retido na fonte”. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e
Junia Roberta Gouveia Sampaio que votaram pelo não conhecimento integral do recurso. No
mérito, na parte conhecida, por unanimidade votos, acordam em dar provimento ao recurso.
Designada a conselheira Andréa Duek Simantob para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e redatora designada

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002874/2008-71
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL (PGFN) contra o Acórdão no 1401-000.433, de 25 de janeiro de 2011,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, mediante
o qual, pelo voto de qualidade, afastou-se preliminar de decadência, e, no mérito, por
unanimidade de votos, deu-se provimento parcial para desagravar a multa de ofício em 50% e,
por maioria de votos, deu-se provimento para excluir a multa isolada.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRRF MULTA
EXIGIDA
ISOLADADAMENTE
LEI
N°
11.488,
DE
2007
RETROATIVIDADE BENIGNA
Aplica-se ao ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, a
legislação que deixe de defini-lo como infração ou que lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
O agravamento da multa é aplicável quando o fiscalizado, mediante
omissão proposital, deixa de fornecer as informações requeridas,
dificultando o desenvolvimento do trabalho da Fiscalização. A existência
de resposta, seja ela satisfatória ou não, é suficiente para afastar a
imposição de penalidade.”
Assim foi consignada a decisão:
"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, afastar a
preliminar de decadência, vencidos o relator e os conselheiros Karem
Jureidini Dias e Antônio Bezerra Neto. Designado o Conselheiro
Alexandre Antônio Alkmim Teixeira para redigir o voto vencedor nessa
matéria. No mérito, por unanimidade de votos, em relação aos itens 1 e 2
do Termo de Verificação Fiscal, dar provimento parcial para desagravar
a multa de ofício em 50%; por maioria de votos, em relação ao item 3 do
Termo de Verificação Fiscal, dar provimento para excluir a multa
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

isolada, vencidos os conselheiros Antônio Bezerra e Fernando Luiz
Gomes de Mattos.”

O processo foi encaminhado eletronicamente à PGFN para ciência em
04/07/2013. A ciência presumida se daria em 02/08/2013 (art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no
70.235/72, e art. 7o da Portaria MF no 527/10). O Recurso Especial foi interposto em
07/08/2013, sendo, portanto, tempestivo (art. 68 do Anexo II do RICARF/2009).
A PGFN recorre quanto aos temas a) falta de retenção/recolhimento pela fonte
pagadora e b) multa agravada.
A i. Presidência da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF admitiu o
Especial nos seguintes termos:
Quanto à primeira matéria, insurge-se a Fazenda Nacional contra o fato
de o Colegiado a quo ter considerado ser indevida a cobrança da fonte
pagadora de multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda, em
razão de suposta retroatividade benigna prevista na MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007.
Alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com a decisão
proferida no Acórdão n° 2102-00.465, da 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 2a Seção do CARF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, §§ 7o a 9o do Anexo II do
RICARF/2009, no corpo do Recurso Especial foi reproduzida na
integralidade a ementa do acórdão indicado como paradigma, nos
seguintes termos, mantidos os destaques:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF - FALTA DE RETENÇÃO - MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA
Havendo previsão legal expressa para sua exigência, nos termos do art.
9o da Lei no 10.426/2002, deve ser mantido o lançamento que exige da
fonte pagadora a multa incidente sobre a falta de retenção e
recolhimento do IRRF.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. EMPRESA DE MARKETING DE
INCENTIVO. MANOBRA PARA OCULTAR A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. SONEGAÇÃO. HIGIDEZ DA QUALIFICAÇÃO DA
MULTA LANÇADA.
Os pagamentos feitos por intermédio do cartão de incentivo, com a
utilização de empresa de marketing como intermediária são, na verdade,
uma grosseira manobra diversionista com o fito de ocultar do fisco a
tributação que deveria incidir sobre tais pagamentos. Hígida a
qualificação da multa de oficio, já que se demonstrou à sociedade a
manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não
existentes, ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

fato gerador, que é o conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da
Lei n° 4.502/64).
Recurso voluntário negado.”

Verifica-se que, no paradigma, entendeu-se que a multa isolada prevista
no art. 9o da Lei no 10.426/02 é devida pela simples falta de retenção do
imposto. Além disso, não há que se falar na aplicação retroativa da
legislação em comento, pois, quando alterou-se o art. 44 da Lei n°
9.430/96, manteve-se, por meio do art. 9o da mesma Lei, a exigência da
referida multa nas hipóteses em que a fonte pagadora deixar de reter o
tributo devido quando dos pagamentos por ela efetuados.
Diversamente, no acórdão recorrido, com relação à aplicação do art. 44
da Lei no 9.430/96, consignou-se que, após a edição da Lei no 11.488/07,
que deu nova redação ao referido diploma legal, deixou de haver
fundamento legal a aplicação de multa isolada por ausência de retenção,
aplicando-se a nova norma a fatos pretéritos.
Assim, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a divergência
jurisprudencial exigida para o prosseguimento do Recurso Especial
quanto ao primeiro ponto.
Quanto à segunda matéria, argumenta a Fazenda Nacional que a
autoridade fiscal aplicou a multa de ofício no percentual agravado de
112,5% em razão da falta de atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos, fato que obstaculizou o trabalho fiscal, obrigando o
autuante a buscar, junto a terceiros, informações essenciais ao
procedimento de fiscalização.
Alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com a decisão
proferida no Acórdão no 9101-00.585, da 1a Turma da CSRF.
Em atendimento ao disposto no art. 67, §§ 7o a 9o do Anexo II do
RICARF/2009, no corpo do Recurso Especial foi reproduzida na
integralidade a ementa do acórdão indicado como paradigma, nos
seguintes termos, mantidos os destaques:
“LUCRO ARBITRADO. SANÇÃO, INOCORRÊNCIA.
O arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples meio de
apuração do lucro.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO ÀS
INTIMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO.
Cabível o agravamento da multa de oficio, quando o não atendimento
pelo sujeito passivo às intimações obstaculiza o trabalho fiscal,
obrigando a autoridade lançadora a buscar, junto a terceiros,
informações essenciais ao procedimento.”
No paradigma, portanto, decidiu-se que, se a falta de atendimento do
contribuinte às intimações para esclarecimento gerarem obstáculo ao
trabalho fiscal, obrigando a autoridade lançadora a buscar informações
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

junto a terceiros para formalizar a autuação, é cabível a aplicação da
multa de ofício no percentual agravado, nos termos do art. 44, § 2o da Lei
no 9.430/96.
Por sua vez, no recorrido, entendeu-se que a penalidade prevista no art.
44, § 2o, da Lei no 9.430/96, deve ser afastada na hipótese de resposta do
contribuinte, seja ela satisfatória ou não.
Ante o exposto, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a
divergência jurisprudencial exigida para o prosseguimento do Recurso
Especial também quanto ao segundo ponto.
Intimado da admissão do Especial, o contribuinte apresentou contrarrazões em
que sustenta inicialmente a inexistência de divergência jurisprudencial quanto à exclusão da
multa isolada pela suposta falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte
Isto porque, o acórdão recorrido, com relação à aplicação do art. 44 da Lei no
9.430/96, consignou-se que, após a edição da Lei no 11.488/07, que deu nova redação ao referido
diploma legal, deixou de haver fundamento legal a aplicação de multa isolada por ausência de
retenção, aplicando-se a nova norma a fatos pretéritos. Entretanto, não houve a análise dos
efeitos do art. 9o da Lei no 10.426/2002 para aplicação da retroatividade benigna, o que
demonstra a inexistência de divergência jurisprudencial (para que ela tivesse ocorrido,
deveria o acórdão paradigma, analisando a nova redação do art. 9o da Lei no 10.426/2002,
ter mesmo assim aplicado a retroatividade benigna ao caso concreto).
Em relação a este ponto sustenta que a anulação da multa isolada imposta por
suposta falta de retenção e recolhimento de IRRF afigura-se absolutamente correta no caso em
questão. Conforme reconhecido pelo v. acórdão recorrido, o art. 44 da Lei no 9.430/96 retroage
para beneficiar o contribuinte autuado por falta de retenção do imposto a título de antecipação,
porquanto a atual redação desse dispositivo não prevê a imposição de multa isolada nessa
hipótese. Assim, é de rigor a aplicação do art. 106, II, “a” do Código Tributário Nacional.
Alega ainda inexistência da alegada divergência jurisprudencial quanto à
desqualificação da multa de ofício agravada em 50%. Isto porque, no acórdão paradigma o
sujeito passivo omitiu-se totalmente quando intimado a fornecer informações à fiscalização,
enquanto no acórdão recorrido, por outro lado, restou comprovado que a contribuinte atendeu,
tempestivamente, às intimações da Fiscalização para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos. Independentemente de a Receita Federal considerar que tais informações não
seriam satisfatórias, a Câmara de origem reconheceu que não cabe a majoração, devida tão
somente “nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo” de intimação para “prestar
esclarecimentos”.
No mérito, sustenta que atendeu às intimações realizadas para prestar
informações, de forma plenamente tempestiva – quando não foi possível oferecer resposta no
prazo concedido, preocupou-se em requerer a sua dilação. Assim sendo, em face da redação do §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que é clara e expressa no sentido de somente admitir o
agravamento da multa em caso de não atendimento das intimações pelo sujeito passivo, verifica-
se que a imposição original de penalidade padecia de absoluta impropriedade.
Importa registrar, por fim, que o contribuinte apresentou Recurso Especial que
não foi admitido.
É o relatório no que reputo essencial.
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Em relação à cobrança da fonte pagadora de multa isolada pela falta de retenção do
imposto de renda, o cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigma indicam que em ambos se
trata da aplicação da multa isolada prescrita no art. 9o da Lei no 10.426/2002. Contudo, enquanto no
acórdão paradigma, analisa-se a novel redação do referido artigo, com redação dada pela Lei n.
11.488/2007, no acórdão recorrido estava-se diante da redação original do dispositivo.
Neste aspecto, não há como se falar em dissídio jurisprudencial, haja vista que não se
está diante do mesmo dispositivo legal. Razão pela qual não conheço do Especial nesta matéria.
Em relação à multa agravada pelo não atendimento à fiscalização, tampouco merece
conhecimento o Especial manejado. Conforme bem apontado pela Recorrida, a alegação de
divergência jurisprudencial não procede, porquanto trata-se de contextos fáticos distintos, que,
naturalmente, ensejam resultados distintos.
Isto porque, no acórdão paradigma o sujeito passivo omitiu-se totalmente quando
intimado a fornecer informações à fiscalização, enquanto no acórdão recorrido, por outro lado,
restou comprovado que a contribuinte atendeu, tempestivamente, às intimações da Fiscalização
para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Independentemente de a Receita Federal
considerar que tais informações não seriam satisfatórias, a turma de origem reconheceu que não
cabe a majoração, devida tão somente “nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo” de
intimação para “prestar esclarecimentos”.
Neste aspecto a clareza do voto vencedor no acórdão paradigma:
Ainda assim, deve ser ressaltado que o fato das intimações não terem sido
atendidas não é suficiente, por si só, para justificar o agravamento da multa.
A jurisprudência desta Corte administrativa entende que se o não
atendimento foi irrelevante para a apuração do fato tributável ou, em outras
palavras, não gerou qualquer prejuízo ao Fisco, a multa revela-se
inaplicável.
Como exemplo hipotético, numa situação de arbitramento do lucro, apesar
de caracterizada alguma das hipóteses a justificar tal prática, a autoridade
lançadora obteve a base tributável nos valores informados na Declaração de
Informações Econômicos Fiscais da Pessoa Jurídica (DIN). Nesse caso, a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

omissão no atendimento foi suprida por informações já disponibilizadas nos
sistemas da RFB. Não houve impacto no procedimento fiscal.
No presente caso, a situação não é a mesma. A falta de atendimento às
intimações obrigou o Fisco a buscar junto a terceiros informações
essenciais ao procedimento. Dai a formalização da Requisição De
Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF) junto à diversas
instituições bancárias, com vistas à obtenção de dados financeiros da
fiscalizada.
Enquanto no acórdão recorrido, o contribuinte efetivamente atendeu inúmeras
intimações, conforme denota o relator:
De igual modo, entendo que assiste razão à Recorrente no que tange à
aplicação da multa agravada no presente caso.
O art. 44, § 2°, da Lei 9.430/96 autoriza a majoração da penalidade "nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo" de intimação para "prestar
esclarecimentos". A norma, como se vê, pressupõe para a sua aplicação a
ausência de apresentação de resposta pelo contribuinte das intimações a ele
realizadas. Ou seja, a penalidade é imposta em função do cometimento de
uma infração pelo contribuinte, consistente na recusa do atendimento de
intimações para prestar esclarecimento à fiscalização, e não como exação
com o objetivo de ressarcir os cofres públicos, como sustenta a DRJ.
Dessa forma, o agravamento da multa é aplicável quando o fiscalizado,
mediante omissão proposital, deixa de fornecer as informações requeridas,
dificultando o desenvolvimento do trabalho da Fiscalização. A existência de
resposta, seja ela satisfatória ou não, é suficiente para afastar a
imposição de penalidade.
Haja vista a inexistência de dissidio jurisprudencial a ser solvido, entendo não deva
ser conhecido o especial manejado pela Fazenda Nacional.

Recurso especial da Fazenda - Mérito

Caso vencido, em relação ao conhecimento, entendo deva ser aplicada a multa
isolada prescrita no art. 9 da Lei n. 10.426/2002.
Isto porque, a autoridade fiscal impôs a multa isolada prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002, in verbis:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo
ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou
recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.(g.n.)(...)
Por sua vez, o art. 44, I e II, da Lei no 9.430/96 assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II -cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Como se observa, a combinação dessas duas normas prevê a imposição da multa
de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do IR que
deveria ter sido retido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Posteriormente a Lei no 11.488/2007 alterou o art. 44 da Lei no 9.430/96 e o art. 9o
da Lei no 10.426/2002, os quais passaram a ter a seguinte redação, respectivamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Como se observa, as normas mantiveram a previsão de imposição da multa de
75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, o acórdão n. 9101-005.276, de 01/12/2020, de relatoria da i.
Conselheira Andréa Duek Simantob, redatora para acórdão Conselheira Livia De Carli Germano:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. DIPJ. DCTF.
Nos casos de tributos sujeitos ao chamado “lançamento por
homologação”, ausentes dolo, fraude ou simulação, e não tendo havido
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

pagamento antecipado, mas havendo atividade do sujeito passivo a ser
homologada, manifestada pela apresentação de declaração, a contagem
do prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, por aplicação do
artigo 150, § 4o, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA.
PAGAMENTO
FEITO
À
PESSOA
FÍSICA
PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de
retenção, pela pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre
pagamentos feitos a pessoa física pela prestação de serviços sujeita-se à
multa de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude)
calculada sobre o valor do imposto que deixou de ser retido, nos termos
do art. 9o da Lei no 10.426/2002.
Neste aspecto, merece acolhida a pretensão fazendária.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Andréa Duek Simantob, Conselheira
Inicio o voto vencedor, ousando divergir do i. Relator, apenas no tocante ao
conhecimento de uma das matérias, no qual, a princípio, conduziu seu entendimento pelo não
conhecimento integral do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Foi justamente no tocante à matéria multa isolada pela falta de retenção do imposto
de renda, diferentemente do posicionamento do relator, que a maioria do Colegiado entendeu por sua
devolução à esta 1a Turma da CSRF.
O Acórdão recorrido de no 1401-000.433, de 25 de janeiro de 2011, proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, excluiu a multa isolada
por falta de retenção do imposto de renda, após a edição da Lei no 11.488/07, que deu nova
redação ao referido diploma legal, fundamentando-se no fato de que deixou de haver fundamento
legal a aplicação de multa isolada, por ausência de retenção, aplicando-se a nova norma a fatos
pretéritos.
E o paradigma, Acórdão no 2102-00.465, vale dizer, também tratava de
retroatividade benigna.
O lançamento do recorrido fora elaborado após a edição da Lei no 11.488/2007,
bem como as alegações tanto no recorrido quanto no paradigma são as mesmas.
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.947 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002874/2008-71

Por seu turno, aduz o paradigma que de fato houve alteração no artigo 44, inciso
II da Lei no 9430/1996, no entanto a Lei no 11.488/2007 trouxe a previsão contida no texto legal
do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, ajustando e mantendo a aplicação da penalidade nessa
hipótese.
Ressalta-se que no contexto do paradigma, houve o entendimento de que a
legislação posterior à edição da Lei no 9.430/1996, não só alterou o artigo 44 como também
manteve a exigência da multa para os casos em que a fonte pagadora deixar de reter, não
havendo que se falar em alteração retroativa do artigo 44 da Lei no 9.430, porque a multa é
específica.
Por seu turno, apesar de no paradigma o auto de infração ter sido lavrado antes da
edição da Lei no 11.488/2007, a incidência da retroatividade benigna é posta para a data do
julgamento (atos não definitivamente julgados, conforme disposto no artigo 106, inciso II do
CTN), sendo irrelevante a data de quando ocorreu o lançamento nesta hipótese.
E no caso tanto o recorrido quanto o paradigma já decidem no ponto da
retroatividade benigna. Sim no primeiro e não no segundo.
O recorrido não analisa o artigo 9o da Lei no 10.426/2002, mas justamente por não
analisar é que eles (recorrido e paradigma) chegam a conclusões divergentes.
Assim, é interpretando a legislação que os acórdãos comparados chegam à
intepretação divergente.
E neste caso, a maioria do Colegiado entendeu ter havido divergência na primeira
matéria, razão pela qual foi conhecido parcialmente o recurso interposto, sendo devolvida ao
exame desta 1a Turma da CSRF a matéria multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda.
Estas as razões pelas quais divergi do i. Relator, as quais a maioria do Colegiado
acompanhou, quanto ao conhecimento de uma das matérias apresentadas no Recurso Especial da
PGFN, razão pela qual este deve ser parcialmente conhecido.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Redatora designada

Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital